Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA ADEQUADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6.

1. No caso, tendo o incidente de insanidade mental atestado que a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito dos fatos e que sua autodeterminação, ao tempo dos crimes, era reduzida, correto o reconhecimento de sua semi-imputabilidade, com aplicação de fração redutora da pena, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 46 da Lei n. 11.343/2006.

2. Não há se falar em absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança quando os elementos dos autos, inclusive o incidente de insanidade mental, demonstraram que o réu não estava plenamente privado de compreensão acerca do caráter ilícito de sua conduta criminosa.

3. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, na segunda fase, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena redimensionada.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.